Tribunal: TJMT
Processo: 0032387-06.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032387-06.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOIMPEX S.A. - CNPJ: 08.654.435/0001-61 (EMBARGANTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), RESENDE E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 16.515.508/0001-62 (EMBARGADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), PLATINA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.208.311/0001-40 (EMBARGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), PLATINA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.208.311/0001-40 (EMBARGANTE), RESENDE E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 16.515.508/0001-62 (EMBARGANTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), SOIMPEX S.A. - CNPJ: 08.654.435/0001-61 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DA SOIMPEX S/A E ACOLHEU OS EMBARGOS DE RESENDE E CIA LTDA - EPP.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL – ART. 85, § 11, DO CPC – OMISSÃO CARACTERIZADA – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL –
EMBARGOS INTERPOSTO POR RESENDE E CIA LTDA ACOLHIDOS – EMBARGOS INTERPOSTO POR SOIMPEX S.A. REJEITADOS
. 1. O eg. STJ consolidou o entendimento de que o acórdão que desprovê recurso de apelação, ou seja, que mantém intocada a sentença proferida após o advento do Código de Processo Civil de 2015, vigente a partir de 18/03/2016, deverá majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em favor do advogado da parte apelada, exatamente o caso dos autos. 2. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por RESENDE E CIA LTDA – EPP, e também pela SOIMPEX S.A.,
contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT, que, nos autos do Recurso de Apelação no 0032387-06.2016.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Capital/MT, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela segunda embargante, mantendo inalterada a sentença
proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10
a
Vara Cível da capital, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. no 32387- 06.2016.811.0041 - Cód. 1151533), julgou improcedente o pedido de desconstituição do arresto de uma pá carregadeira de rodas, sem modelo, 659 C, série: 263, motor C6121ZG50, caçamba, cabine Standart e ar, pois, na visão da MMa. Juíza,
“nao obstante constatar na Nota Fiscal (fl. 46) que a referida máquina foi enviada a empresa Platina para demonstração com posterior retomo, observa-se que a Nota Fiscal (fl.41), para retomo do produto, foi emitida em 27.4.2016, ou seja, quase quatro anos depois do envio da mercadoria para suposta demonstração, fora do prazo de retomo (60 dias – art. 680, do Regulamento do ICMS/2014) e por isso não deve ser considerado produto para demonstração, conforme afirmado na inicial”;
condenando-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10%, sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (cf. ID 22633987 - Pág. 6).

O primeiro embargante defende a existência de omissão no aresto embargado quanto a ausência manifestação quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais conforme prevê o art. 85 do CPC, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos declaratórios, para que, sanada a omissão indicada, seja fixado os honorários em atenção ao que dispõe o Novo CPC.

A segunda embargante, se utiliza da via recursal dos aclaratórios com finalidade precípua de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse Eg. Tribunal, pelo que pede o acolhimento dos embargos declaratórios, para que o Tribunal se pronuncie expressamente sobre os pontos ventilados no recurso.

Contrarrazões apresentadas por Resende e Cia Ltda – EPP no ID 30618958 e pela Soimpex S.A. no ID 29043982, ambos se manifestando pela rejeição dos embargos da parte adversa.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O primeiro embargante, Resende e Cia Ltda – EPP, diz que o acórdão é omisso, porquanto deixou de majorar os honorários em grau recursal. O artigo 85, §11, do CPC prevê que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
”.

O eg. STJ consolidou o entendimento de que o acórdão que desprovê recurso de apelação, ou seja, que mantém inalterada a sentença proferida após o advento do Código de Processo Civil de 2015, vigente a partir de 18/03/2016, deverá majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em favor do advogado da parte apelada, exatamente como o caso dos autos.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA 7/STJ. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS §§ 3o E 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. 1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento". 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”. 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico no qual se constata que a publicação da decisão ocorreu depois de 18.3.2016 e onde houve a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais em 750,00” (STJ – 2a Turma – EDcl no REsp 1657883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 03/10/2017, DJe 17/10/2017).

Ademais, a interpretação atualmente adotada pelos tribunais superiores é a de que “
não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido em grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
” (STJ - 3a Turma - EDcl no RESP 1.573.573, Rel. Min. Marco Bellizze, julgado em 4/4/2017), razão pela qual, acolho os declaratórios, apenas para majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§1o e 11, do CPC.

Quanto ao desejo da segunda embargante (Soimpex S.A) de manifestação expressa (citação) de dispositivos legais, mesmo que para fim de prequestionamento, não é algo exigido obrigatoriamente do Tribunal, bastando que se demonstre e fundamente seu convencimento, motivando, pois, o julgamento. Destarte, se o
decisum
trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido, é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

A decisão não padece de quaisquer vícios, apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos limites estabelecidos pelo artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material. Precedentes. 2. O acórdão embargado no qual foi integralmente confirmada pelo Colegiado a decisão singular que indeferiu liminarmente os embargos de divergência enfrentou todas as questões suscitadas no agravo interno. 3. Portanto, in casu, não se verifica nenhum dos vícios que permitam o manejo da insurgência, impedindo o seu acolhimento. 4. Segundo a jurisprudência pacífica da Corte Especial, é prescindível a análise de dispositivos constitucionais, suscitados na petição dos embargos declaratórios, objetivando o prequestionamento para efeito de interposição de recurso extraordinário, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no AgInt nos EAREsp 141.652/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. VOTO CONDUTOR DO JULGADO QUE NÃO PADECE DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos limites estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material. Precedentes. 2. Na espécie, inexiste vício que permita o manejo da presente insurgência, evidenciando-se o seu descabimento, pois visa a parte embargante - ao repetir os argumentos utilizados em seu agravo interno - o reexame da controvérsia devidamente solucionada pelo colegiado, o qual chancelou integralmente o voto condutor do julgado, não havendo se falar em contradições. 3. Dessume-se, pois, que a interposição deste recurso integrativo na hipótese sob exame não se amolda às previsões do art. 1.022 do CPC, pois, além de não se constatar vício na referida prestação jurisdicional, afigura-se prescindível a análise de dispositivos constitucionais suscitados nos embargos declaratórios para efeito de interposição de recurso extraordinário, sob pena de configurar usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no AgInt na Pet 7.436/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/09/2019, DJe 24/09/2019).

Assim,
acolho os embargos de declaração interposto por Resende e Cia Ltda - EPP
, apenas para majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§1o e 11, do CPC e
rejeito os aclaratórios interposto pela Soimpex S.A.
, mantendo inalterado os fundamentos do aresto embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020